Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752125-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia do Juízo – Dispensa – Situação Excepcional Não Demonstrada – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ou à Impugnação ao Cumprimento de Sentença exige a presença cumulativa de garantia da execução e dos requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme dispõem os arts. 919, §1o, e 525, §6o, do Código de Processo Civil, respectivamente. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)” § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Contudo, excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ou à Impugnação ao Cumprimento de Sentença sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exige-se a comprovação de situação excepcional. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. 3. A emissão de cheques em situação atualmente investigada por inquérito policial configura cenário no qual se exige maior cautela do juízo. A apuração da prática de crimes configura situação excepcional, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2011906, 0752505-18.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, "a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação" (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1945493, 07378374220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024.) No caso dos autos, reputo que a excepcionalidade da dívida requer melhor análise, considerando a Sentença de mérito mencionada pelo agravante. Entretanto, nesse momento processual, não vislumbro a existência de dano iminente, capaz de justificar a concessão da medida liminar pleiteada. As razões apresentadas pelo recorrente são genéricas, pautando-se no simples risco futuro de constrição de ativos. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator